Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 2.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2.3. Em assim sendo, para a concessão da ordem, necessário se faz a comprovação inequívoca acerca dos fatos aduzidos e fundamento jurídico indene de dúvidas quanto à pretensão.
3. No caso dos autos, o paciente é acusado de, mesmo após ter sido intimado acerca das medidas protetivas deferidas por este juízo, ter pulado o muro da residência da vítima e ter invadido seu domicílio, entrando pela janela, vindo a ameaçar e xingar a ofendida, além de agredir fisicamente a irmã da vítima, o que originou ocorrência criminal em separado. 3.1. Destarte, a apreciação do pedido de revogação de medidas cautelares de monitoração eletrônica deve ser efetivada com as cautelas necessárias, sobretudo visando as condições adequadas para o acompanhamento, pelo Estado, da situação de perigo que corre a suposta vítima, podendo ser verificado o acontecimento de novos episódios de agressões como os já relatados para o casal. 3.2. De outro lado, conforme apontado pelo Ministério Público, ainda em abril de 2023, não foi possível citar o paciente no endereço que ele havia fornecido ao Juízo, haja vista que ele não residia no local, situação que, em tese, caracteriza o descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição à prisão. 3.3. Além do mais, em que pese as razões do writ, não verifico que houve a comprovação de que o paciente reside no Ceará, haja vista que o comprovante de endereço colacionado aos autos se encontra em nome de pessoa diversa. 3.4. Nesse contexto, ainda que se considere que as medidas protetivas já não estivessem mais vigentes, a notícia acerca de novas violências perpetradas contra a vítima sugere a necessidade da aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica, conforme decretado pelo Juiz de origem.
4. Desse modo, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura da ora paciente, permanecem os motivos que ensejaram a determinação de aplicação cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, devendo ser adotadas medidas que garantam as integridades física e psíquica da ofendida e, quiçá de sua vida, se considerada a notícia de ameaça perpetrada pelo ofensor, resultando em fato irreparável. Presentes, portanto, o risco de dano e o perigo da demora.
5. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus.
6. Ordem denegada.